Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707287-77.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P H S KRAMBECK LEHMKUHL RESTAURANTES E LANCHONETES, PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL APELADO: NENEN S CHOPP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, INDUSTRIA E AGROPECUARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por P H S KRAMBECK LEHMKUHL RESTAURANTES E LANCHONETES e PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL, executados, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos destes embargos à execução, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em decorrência do acordo firmado entre as partes, nos seguintes termos (ID 54484502): Trata-se de embargos à execução opostos por P H S KRAMBECK LEHMKUHL RESTAURANTES E LANCHONETES e outros em desfavor de NENEN S CHOPP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, INDUSTRIA E AGROPECUARIA LTDA. Em manifestação de ID 172486679 foi noticiada a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, já homologado por este Juízo nos autos da ação de execução correlata. É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. Ao analisar os autos, verifico que há notícia da renegociação do débito extrajudicialmente, com a juntada de acordo aos autos, devidamente homologado por sentença nos autos da ação de execução n. 0702250-69.2023.8.07.0007. Desse modo, ante a notícia de acordo extrajudicial firmado pelas partes extrajudicialmente e homologado judicialmente, é forçoso reconhecer a superveniente ausência de interesse processual para prosseguimento do feito. Ressalto que, uma vez descumprido o acordo firmado extrajudicialmente, a parte exequente poderá ajuizar a ação cabível para a satisfação do débito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas finais, consoante interpretação analógica do artigo 90, § 3o, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo homologado. Com o trânsito em julgado ou havendo renuncia de ambas as partes ao prazo recursal, observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Traslade-se cópia da presente aos autos de execução n. 0702250-69.2023.8.07.0007. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Irresignados, os coexecutados interpuseram o presente recurso de apelação (ID 54484505) em que requerem o conhecimento e provimento do recurso para que “a r. sentença seja reformada com a finalidade de reconhecer o excesso da execução, sendo reconhecido como devido somente a R$ 257.939,68 (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), para que seja declarado a prescrição trienal, com fulcro no Art. 206, §3o, in. I do Código Civil, estando prescritos os valores anteriores a 17 08/02/2020”. Alegam não terem participado do acordo homologado pelo juízo primevo. No mais, pleiteiam o reconhecimento da incompetência territorial do juízo sentenciante, sob a fundamentação de que o contrato sob judice elege o foro da “Circunscrição Especial de Brasília” para o julgamento da demanda. Pugnam pelo reconhecimento da prescrição dos valores executados anteriores a 08/02/2020, em decorrência da prescrição trienal. Pontuam, ainda, que são ilegítimos para figurarem no polo passivo da execução, já que não contraíram pessoalmente a obrigação perante o exequente. Por fim, em razão dos ditos valores prescritos, observam o excesso de execução e sustentam que o valor devido totaliza R$ 257.939,68 (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). Apresentado requerimento, no bojo da apelação, para que o presente recurso seja recebido no feito suspensivo. Contrarrazões apresentadas pelo exequente apelado (ID 54484560). Os autos foram conclusos. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (IDs 54484506 e 54484507). Chamo o feito à ordem. Conforme relatado, o caso versa sobre embargos à execução opostos em face da execução de alugueres devidos em contrato de locação comercial para a operação de franquia de restaurante de fast food. Em sentença, o juízo primevo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, tendo em vista que, nos autos da execução originária, o locador e o locatário lograram êxito na composição amigável para satisfação do débito exequendo. Irresignados com a sentença, os apelantes pontuam que, na condição de sublocatários, não assinaram a proposta de acordo. Assinalam, assim, que a transação se deu exclusivamente com o exequente e o locatário. Ocorre que o presente recurso não consegue ultrapassar o juízo de admissibilidade, haja vista a notada ausência de interesse recursal. A respeito de tal pressuposto intrínseco do direito de recorrer, a preciosa lição da doutrina: A fim de que possa o interessado socorrer-se do recurso, é fundamental que possa antever algum interesse na sua utilização, isto é, antever a possibilidade de o seu provimento levar à melhora de sua esfera jurídica. À semelhança do que acontece com o interesse de agir, é necessário que o interessado possa vislumbrar alguma utilidade na interposição do recurso, utilidade essa que somente possa ser obtida por meio da via recursal (necessidade). (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Manual do processo civil [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RB-16.4) No caso, os recorrentes encontram-se na condição de sublocatários. Por sua vez, a Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) admite a sublocação, desde que precedida de consentimento prévio e escrito do locador. Além do mais, a referida legislação também instituiu a responsabilidade subsidiária do sublocatário por dívidas do sublocador ao locador. Confira-se: Art. 16. O sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado e, ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide. Destarte, observa-se que a responsabilidade dos apelantes é subsidiária, ou seja, trata-se de uma pretensão acessória que depende da obrigação contraída pelo devedor principal. A execução originária, conforme consta no processo no 0702250-69.2023.8.07.0007, ID 159035806, foi extinta, em face da transação, com fundamento no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Portanto, pode-se afirmar que, de acordo com o princípio da gravitação jurídica (art. 92 do Código Civil), o pleito para condenação por responsabilidade subsidiária segue a mesma sorte da relação jurídica principal. Dessa feita, não se vislumbra que o interessado possa levar à melhora de sua esfera jurídica com o presente recurso. A execução já está extinta e, assim, não existe risco de incursão patrimonial nos bens dos sublocatários. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, por ausência de requisito intrínseco de interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se o juízo prolator da sentença recorrida, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator